Tribunal: TJDFT
Processo: 0752982-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752982-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE NUNES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, FERNANDO HENRIQUE NUNES DO NASCIMENTO pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 78967383), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, consistente na suspensão da cobrança das parcelas vincendas do contrato objeto da demanda, bem como na proibição de inclusão do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento do mérito da controvérsia. Em suas razões (ID 78967378), o agravante afirma ter ajuizado ação revisional em razão de contrato de empréstimo firmado com o agravado, no qual teriam sido aplicadas taxas de juros bem superiores à média de mercado. Relata que o contrato objeto da discussão foi celebrado na modalidade de adesão, no valor de R$ 783,97, a ser quitado em 18 parcelas fixas de R$ 484,24, totalizando um custo efetivo de R$ 8.716,32, com taxa nominal de juros de 17,37% ao mês e taxa efetiva anual de 591,29%. Ressalta que atualmente paga parcelas de R$ 484,24 (embora apenas R$ 466,02 sejam descontados, valor líquido do benefício), mas, considerando a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, as prestações deveriam ser de apenas R$ 73,11, conforme cálculos da Calculadora do Cidadão. Assim, paga mensalmente R$ 411,13 a mais do que seria devido. Caso mantida a taxa contratual, ao final do contrato desembolsará R$ 8.716,32, enquanto, pela taxa média do Banco Central, o total seria de R$ 1.315,98, resultando em um prejuízo aproximado de R$ 7.400,34. Defende que a taxa aplicada extrapola qualquer parâmetro aceito pela jurisprudência, especialmente aquela firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 27 (REsp 1.061.530/RS), que admite a revisão quando há abusividade capaz de impor desvantagem excessiva ao consumidor. Pontua que este egrégio Tribunal de Justiça também considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média de mercado, enquanto, no caso, a taxa contratual é quase três vezes maior. Alega que tal irregularidade é evidente e dispensa prova pericial. Além disso, assevera que a conduta do agravado afronta o art. 39, incisos III e V, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a concessão de crédito em condições incompatíveis com a capacidade econômica do contratante. Diante dos argumentos acima sintetizados, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos impugnados e impedir qualquer negativação de seu nome. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência almejada. Dispensado do preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 78967383). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, destaca-se que nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendido, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame casuístico dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade de o agravante poder vir a enfrentar consequências imediatas com o inadimplemento contratual, bem como a inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Por outro lado, a probabilidade do direito não se apresenta de forma suficientemente demonstrada nesta fase processual. Embora haja alegação de abusividade nas taxas de juros, os elementos de convicção até então coligidos aos autos não permitem concluir, de forma segura e hígida, que os encargos aplicados extrapolam os padrões de mercado em grau que autorize a revisão contratual. Essa verificação exige dilação probatória, com resguardo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque os contratos foram firmados por livre manifestação das partes, impondo prudência na concessão de medidas excepcionais. Correta, portanto, a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer que a alegação de abusividade dos encargos financeiros demanda dilação probatória, inclusive com eventual perícia contábil, não sendo possível, nesta fase de cognição estreita e perfunctória, aferir a verossimilhança das alegações. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência. Por oportuno, cumpre salientar que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, decidir, de ofício ou a requerimento das partes, quais provas são necessárias à formação de seu convencimento. A produção probatória tem por finalidade auxiliar na verificação da verossimilhança das alegações e na justa solução do litígio, sendo dever do juiz determinar as provas úteis e indispensáveis, bem como indeferir aquelas que se mostrem desnecessárias. Ocorre que, no caso concreto, em sede de cognição sumária, não é possível inferir a probabilidade do direito alegado, pois a alegada abusividade das taxas de juros demanda análise mais aprofundada. Para tanto, mostra-se imprescindível a instrução probatória, a fim de permitir a adequada verificação dos encargos contratados e sua eventual discrepância em relação aos parâmetros de mercado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. COMPATIBILIDADE. CÁLCULOS UNILATERAIS. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. VALOR INCONTROVERSO. PAGAMENTO. TEMPO E MODO CONTRATADO. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR INFERIOR. EFEITOS DA MORA. NÃO AFASTAMENTO. CONSIGNAÇÃO. VALOR INTEGRAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. 1. Na ação revisional de contrato a alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer da instrução processual, com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo. 2. Os cálculos realizados unilateralmente pela parte não têm aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que não foram submetidos ao contraditório. 3. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 4. O ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza o afastamento dos efeitos da mora. 5. O pedido de consignação do valor integral das parcelas não apresenta interesse processual, tendo em vista que o pagamento do valor diretamente à instituição financeira é suficiente para afastar os efeitos da mora e atingir os objetivos pretendidos pela parte, especialmente quando não há prova de recusa no recebimento do valor contratado. 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1728130, 0717277-16.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023.) (destacou-se) Diante de todo o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator